Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-45.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001111-45.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante MARCOS
ANTÔNIO HERNANDEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
2
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356
Apelante
: Marcos Antônio Hernandez (Justiça Gratuita)
Advogado
: Henrique Staut Ayres de Souza (Fls: 19)
Apelado
: Bradesco Seguros S/A
Advogados
: Victor José Petraroli Neto (Fls: 78) e outro
Comarca: Mirandópolis
Voto no 06943
rml
RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Ação de
indenização securitária por vício de construção. Sentença de
improcedência. Prova pericial que indica que os danos no imóvel são
oriundos de vícios de construção. Apólice que exclui, expressamente,
a indenização nessa hipótese. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização securitária proposta por
MARCO ANTONIO HERNANDES contra BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em
síntese, que é mutuário do Sistema Financeiro de Habitação, residente no conjunto
habitacional Santa Lúcia, localizado na Rua Sebastião Vieira da Silva no 899, Quadra 09 Lote
05, Lavínia/SP. Sustenta que a ré é corresponsável pelos Contratos de Seguro Habitacional,
uma vez que ele aderiu compulsoriamente aos termos da apólice do SFH, passando a contar
com a cobertura do Seguro Habitacional automaticamente contratado junto à seguradora.
Aduz que o imóvel apresentou danos, tais como, o reboco
esfarelava ou caía em placas, a umidade ascendia do solo criando manchas escuras nas
alvenarias, as madeiras dos telhados apodreciam progressivamente, formando ondulações e
deflexões, havia abatimento do assoalho, os contra pisos também rachavam e tornavam-se
úmidos, portas e janelas não se abriam de forma correta, as fossas transbordavam com
facilidade, dentre outros vícios, a cuja cobertura a ré se recusou. Pugnou pela condenação da
ré no pagamento de indenização securitária, de valor a ser indicado em perícia a ser realizada,
bem como ao pagamento da multa de 2%, a ser aplicada sobre o montante da indenização.
Citada, a ré ofertou contestação arguindo, preliminarmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
3
inépcia da inicial, a inviabilidade da ação, em virtude de ação ajuizada anteriormente; a
ilegitimidade passiva e ativa; falta de interesse de agir; e prescrição ânua. Denunciou à lide a
construtora CRHIS Companhia Regional de Habitações de Interesse Social. No mérito,
pugnou pela total improcedência da ação (fls. 49/200).
Réplica (fls. 208/214).
Em decisão saneadora foram afastadas as preliminares e a
denunciação da lide, sendo deferida a produção de prova documental e pericial no (fls.
224/232).
A Caixa Econômica Federal informou não ter interesse na lide,
visto tratar-se de apólice do ramo 68 (privado - livre ou de mercado) (fls. 247/248).
Laudo pericial (fls. 292/310), sobre o qual as partes se
manifestaram (fls. 314/335 e 336).
Alegações finais do autor (fls. 337/342).
Sobreveio a r. sentença (fls. 349/353), que julgou improcedente
a ação, condenando o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto
no artigo 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, apela o autor (fls. 356/371), objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado, sustentando que não há previsão expressa de
exclusão de cobertura para vícios de construção nos imóveis objetos do Seguro Habitacional.
Afirma que é aplicável ao contrato as regras do Código de
Defesa do Consumidor, devendo prevalecer o princípio do risco integral, o qual determina que
as cláusulas devem ser interpretadas de modo exemplificativo e não de maneira exaustiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
4
Aduz que a hipótese de desmoronamento total ou parcial, ou
ameaça de desmoronamento, possui cobertura securitária, sendo que o estado precário do
imóvel é tanto ou mais grave que o próprio risco de desmoronamento, que se não é presente,
será num futuro próximo, em decorrência da natureza progressiva dos vícios construtivos
existentes, se estes não forem reparados, imediatamente, nos termos do laudo pericial.
Sustenta que há ambiguidade nas cláusulas contratuais, haja
vista que ora cobrem o risco de desmoronamento do imóvel, ora afastam os eventos de causa
interna, pelos seus componentes. Contudo, tais cláusulas não afastam em momento algum a
possibilidade de indenização por vícios construtivos e, segundo a regra insculpida nos art. 47
do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
375/405).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, o autor afirma ser mutuário do Sistema Financeiro
de Habitação, residente no Conjunto Habitacional localizado no Município de Lavínia/SP, o
qual foi construído pela CRHIS - COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE
INTERESSE SOCIAL, conforme contrato de transferência de direitos firmado em 04/08/2010
(fls. 22/31), narrando que a seguradora ré é corresponsável pelos contratos de seguro
habitacional.
Na hipótese, a seguradora/ré não tem qualquer obrigação de
reparação dos danos apresentados no imóvel, uma vez que derivam de vícios construtivos,
englobados pelo conceito de “vícios intrínsecos”.
Restou incontroverso que os danos no imóvel do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
5
averiguados pela perícia de fls. 292/310, decorreram de vícios de construção e da qualidade
dos materiais utilizados na edificação.
Ao relatar os critérios adotados para a elaboração do laudo, o
perito assim se pronunciou (fls. 295):
“Os danos existentes na unidade habitacional foram analisados
considerando os materiais originais e suas respectivas especificações;
aqueles danos provenientes das modificações e ampliações das construções
originais de projeto foram desconsiderados para a elaboração dos
orçamentos e trabalhos periciais. ” - grifei
Em resposta aos quesitos formulados pela ré, o perito indicou
que (fls. 296, 297):
“7) Queira o Sr. Perito esclarecer se devido a má qualidade dos materiais
componentes da rede hidrossanitária do imóvel, houve o desgaste precoce da
mesma, provocando vazamentos. Em caso afirmativo pode se considerada
falha construtiva?
Resposta: Sim. Sim.”
“9) Existem problemas de umidade ou infiltração das águas pluviais em
determinados locais do imóvel. Citar as causas e se são decorrentes de
falhas de construção, ou execução do telhado e sua estrutura?
Resposta: Sim. Uso de material de baixa qualidade.
10) Queira o Sr. Perito, em resumo, esclarecer se existem falhas de
construção que deram origem ao sinistro.
Resposta: Sim. Esclarecimentos no laudo pericial.”
17) Caso as anomalias alegadas na exordial fossem corrigidas quando
surgiram, as eventuais progressões não teriam sido evitada? Desde quando
se tem notícias destas anomalias?
Resposta: Sim. Desde o recebimento do imóvel por parte do mutuário. -
grifei
No tocante aos quesitos do Juízo, o perito assim se pronunciou
(fls. 297):
“2) É possível determinar qual a sua causa e quando surgiram?
R: Aplicação de material de baixa qualidade e, pela vistoria (Planilha de
Vistoria item E - Anexos) não se consegue determinar o exato momento do
inicio dos danos.
3) Houve emprego de técnicas inadequadas e/ou emprego de materiais
inapropriados?
R: A utilização de técnicas inadequadas não pode ser constatada, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
6
construção original foi toda reformada, impossibilitando assim a referida
análise. A utilização de materiais de baixa qualidade (fora das
especificações do memorial descritivo) ficou constatada no item esquadrias,
pois houve necessidade de troca das mesmas e, no item cobertura, pela
necessidade de troca de parte de telhas e ripamento (Planilha de Visto ria
item E - Anexos)”.
E, ainda, em resposta aos quesitos do autor, constou do laudo
que (fls. 300):
17) As instalações elétricas, hidráulicas e os esgotos foram adequadamente
dimensionados e construídos?
R: Pelos problemas apresentados, conforme resposta ao quesito 16, não. -
grifei
Em nenhum momento o perito judicial atribui os danos a fatores
externos, indicando que trata-se de problemas internos, relacionados ao material e às falhas no
projeto estrutural.
O autor/apelante afirma que, passados alguns anos da aquisição
do imóvel, percebeu problema físicos, e que tais danos são “decorrentes da
irresponsabilidade cometida na técnica construtiva, ou seja, má qualidade do material
utilizado, técnica inadequada de construção fora dos padrões convencionais, entre outros”,
indicando, expressamente, que todos os problemas são decorrentes da construção.
Ocorre que a apólice contém expressa cláusula de exclusão de
danos decorrentes de vícios na construção. Trata-se do item 3.2 (fls. 41), que, prevê:
“3.2 Com exceção dos riscos contemplados nas alíneas “a” e “b” do
subitem 3.1., todos os citados no mesmo subitem deverão ser decorrentes de
eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças que,
atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em
que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por
conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que
seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue
qualquer força anormal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
7
Assim, constatando-se que os danos surgidos no imóvel do autor
são decorrentes de falhas de construção (causa interna) e, não são elas objeto de cobertura das
apólices em questão, a ação é improcedente.
Ressalte-se que são perfeitamente aplicáveis ao caso os ditames
do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a negativa de cobertura de riscos derivados de
vícios construtivos, prevista em cláusulas contratuais expressas e claras, não encerra qualquer
abusividade ou nulidade.
Observa-se que o contrato de seguro, por definição, garante a
cobertura apenas de riscos predeterminados, nos termos do artigo 757 do Código Civil, que
prevê:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos predeterminados. ”
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL FINANCIADO.
AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação, as seguradoras são responsáveis pelos vícios
decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista na
apólice. 2. Concluir que a apólice contratada prevê a responsabilidade pelos
prejuízos decorrentes da construção demanda a interpretação de cláusula
contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos atos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3.
Recurso especial não conhecido. (STJ - AgRg no REsp 1305102/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2016, DJe 19/02/2016).
SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICE
PRIVADA (RAMO 68). INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL QUE SE CONFIGURA APENAS COM RELAÇÃO ÀS APÓLICES
PÚBLICAS (RAMO 66), VINCULADAS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO
DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). DESNECESSIDADE DE REMESSA
DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXPRESSA
EXCLUSÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO QUE GARANTE
RISCOS PREDETERMINADOS, NOS TERMOS DO ART. 757 DO CÓDIGO
CIVIL. COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001765-16.2016.8.26.0620; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
8
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019).
SEGURO HABITACIONAL. Inconformismo em relação ao decreto de
improcedência. Não acolhimento. Danos ocorridos em imóvel popular,
adquirido nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Eivas de origem
endógena que são expressamente excluídas da cobertura. Contrato de seguro
não tem por escopo garantir a solidez e qualidade do imóvel. Precedentes.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 3000254-36.2013.8.26.0431; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pederneiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro:
19/07/2019).
SEGURO HABITACIONAL - Contrato vinculado a financiamento para
aquisição de imóvel, no âmbito do SFH - Preliminares de inépcia da inicial,
ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir afastadas- Danos
permanentes e progressivos, cujo termo inicial não pode ser fixado com
exatidão - Prescrição afastada - Autor que reconhece que os danos são
oriundos de vícios de construção, fato confirmado pela prova pericial -
Apólice que exclui expressamente a indenização nessa hipótese -
Fiscalização da construção que não pode ser atribuída à seguradora -
Abusividade não configurada - Precedentes - Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002698-50.2017.8.26.0168; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019).
SEGURO HABITACIONAL - DANOS EM IMÓVEL - VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DESSA COBERTURA -
ADMISSIBILIDADE
DISPOSIÇÃO
CLARA
E
DE
TRANSLÚCIDA
INTELIGÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA DECISÃO CONFIRMADA RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1005082-95.2015.8.26.0510 Rel. Des. Giffoni
Ferreira - 2a Câmara de Direito Privado - Rio Claro j. em 22.05.2019)
Ação de indenização de seguro habitacional Sentença de improcedência Não
constatados os danos físicos no imóvel Perícia constatou a inexistência dos
danos alegados Ainda que assim não fosse os defeitos alegados seriam vícios
construtivos nos imóveis sem cobertura securitária Relação de consumo
configurada Negativa de cobertura securitária fundamentada em cláusula
contratual da apólice de seguro habitacional do SFH Validade da limitação
contratual Expressa exclusão de cobertura de danos oriundos de defeito na
construção Sentença mantida Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP - Apelação Cível 1000836-02.2016.8.26.0452 Rel. Des.
Marcia Dalla Déa Barone - 2a Câmara de Direito Privado - Piraju - 2a Vara
j. em 21.05.2019).
SEGURO HABITACIONAL - Incompetência da Justiça Estadual, em razão
do interesse da Caixa Econômica Federal - Questão já decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos - Prescrição
ânua - Inocorrência - Danos contínuos e permanentes - Impossibilidade de
ser fixada data para início da contagem do prazo prescricional -
Ilegitimidade passiva - Ré que responde por eventual indenização devida aos
autores - Danos físicos no imóvel que, ademais, são resultantes de vícios de
construção - Causas internas - Exclusão expressa de cobertura securitária -
Entendimento consolidado desta 1a Câmara de Direito Privado - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-45.2016.8.26.0356 -Voto no 06943
9
improcedente - Ônus de sucumbência a cargo da autora - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0006488-96.2008.8.26.0581; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro:
20/06/2018).
Daí o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão
atacada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação Numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, observados
os benefícios da gratuidade de justiça.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora